Tribunal: STF
Processo: RE 1453619
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas, assim ementado (eDOC 10, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO AMAZONAS. REALIZAÇÃO DE NOVO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA EM RAZÃO DE PROBLEMA TEMPORÁRIO DE SAÚDE DO CANDIDATO E APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO DE FORMA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 14, p. 1). 



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, aponta-se violação aos artigos 5º, caput; e 37, caput e inciso II, do Texto Constitucional.



    No tópico referente à demonstração da repercussão geral, a parte Recorrente assevera que (eDOC 16, p. 4):



    “Quanto ao requisito de admissibilidade de recurso extraordinário, denominado repercussão geral de questões constitucionais estabelecido no § 3º do art. 102 da Constituição Federal, na redação dada pelo art. 1º da Emenda Constitucional 45/2004 tem-se que a mesma está plenamente caracterizada na espécie.



    Isso porque não se deve olvidar que as matérias versadas na lide contém a natureza de abrangência institucional e de plúrima aplicação frente o funcionalismo público do Estado do Amazonas. Assim sendo, torna-se impossível não entender como passíveis de exercerem uma ampla e geral repercussão em searas jurídica, financeira e orçamentária no âmbito desta unidade federada.



    Ademais, o próprio Supremo Tribunal Federal já reconheceu a Repercussão Geral ao apreciar o tema 476 - Manutenção de candidato investido em cargo público por força de decisão judicial de caráter provisório pela aplicação da teoria do fato consumado.”



     



    Nas razões recursais, sustenta-se que o Tribunal de origem afastou o Tema 335 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 630.733-RG, o qual reconheceu a inexistência de direito de candidatos à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, salvo contrária disposição contrária em edital (eDOC 16, p. 6). 



    Inicialmente, a Presidência do TJ/AM inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 18).



     A Presidência desta Corte, ao analisar o recurso, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.030 do Código de Processo Civil em face do Tema 335 (RE 630.733) da sistemática da repercussão geral (eDOC 23).



    Recebidos os autos na origem, a Turma Julgadora do TJ/AM manteve o entendimento inicial, motivo pelo qual não houve retratação (eDOC 26).



    Após, a Presidência do Tribunal de origem determinou a remessa dos autos a esta Corte Suprema (eDOC 28).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    É que, na espécie, verifica-se pelo teor do acórdão, o qual foi dado provimento, que o Tribunal a quo confirmou o teste de aptidão física e a efetivação da matrícula do recorrido no curso de formação realizados ao longo da demanda, com base no conjunto fático dos autos, nos seguintes termos (eDOC 10, p. 3-4):



    “A controvérsia cinge-se em aferir se Apelante tem o direito de permanecer no cargo de Policial Militar em razão da repetição do teste de aptidão física no certame da Polícia Militar do ano de 2009.



    Sabe-se que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido contrário à repetição dos testes de aptidão física por condição pessoal do concursando, mediante o julgamento do RE n. 630.733/DF - tema de Repercussão Geral n. 335 (Remarcação de teste de aptidão física em concurso público)



    (...)



    Ocorre que, apesar disso, o Poder Judiciário deferiu liminar em favor do Apelante no ano de 2014, mesmo após a publicação do referido julgamento do STF (fls. 41/45), a qual só foi cassada em 2017, mediante o julgamento do Agravo de Instrumento n. 4000697-77.2014.8.04.0000.



    A partir dessas situações fáticas, cabe ponderar que o teste de aptidão física já foi realizado e que o Poder Judiciário retirou o Apelante de seu cargo público somente depois de 03 (três) anos de exercício, e em momento em que já havia alcançado sua estabilidade, conforme alega às fls. 242/245, e cuja informação não foi impugnada pelo Apelado em sua manifestação de fls. 249/251.



    Nesse cenário, entendo que houve parcela de culpa do por parte do Poder Judiciário na equivocada aplicação da tese jurídica firmada no precedente e na subsequente demora irrazoável em modificar a situação jurídica do apelante, retirando-lhe de sua função pública somente depois de ocupar o cargo de forma efetiva.



    Em casos como esse, em que há maior dano social na modificação da situação consolidada no tempo, do que na inobservância de tese jurídica do Tribunal Superior, o STJ vem aplicando, excepcionalmente e por força de distinção do precedente RE n. 608.482/RN do STF, a teoria do fato consumado:



    (...)” 



    A respeito, em caso análogo, destaco os seguintes trechos da decisão monocrática exarada no RE 1.340.348, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 14.10.2021:



    “6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 608.482, Tema 476, Relator o Ministro Teori Zavascki, este Supremo Tribunal assentou ser incompatível “com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado” (Plenário, DJe 30.10.2014). É de se anotar que, naquele processo, a candidata foi reprovada no teste físico. 



    Na espécie em exame, entretanto, não se aplica esse tema de repercussão geral, pois o recorrido foi aprovado em novo teste físico, como consta do voto condutor da Juíza relatora, ao assentar “comprovado que após a eliminação, a parte promovente impetrou mandado de segurança que teve liminar deferida para realização de novo teste físico, no qual fora aprovado, culminando com a realiza[ção] do curso preparatório, nomeação e posse, tendo entrado em exercício em 05.05.2011” (fl. 5, e-doc. 19) 



     Este Supremo Tribunal analisou processos em que, pela excepcionalidade da situação, em observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, foram preservadas as relações jurídicas, especialmente quando não se tem prejuízo para a Administração Pública, como na espécie, em que o candidato percorreu todas as fases exigidas para a aprovação no concurso público. Assim, por exemplo: 



    (...)



    8. O candidato ao concurso público demonstrou ter sido aprovado nas fases previstas no edital e, em vista disso exerceu desde 2011 as funções inerentes ao cargo, distinguindo-se, portanto, da situação configurada no paradigma de repercussão”. (grifei)



    Vejam-se, ainda, os seguintes fragmentos da decisão monocrática proferida no RE 892.956, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 28.01.2022:



    “Nota-se, portanto, que o caso dos autos é diverso daquele julgado no tema 476 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 608.482, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 31.10.2014. 



    Naquela oportunidade, o Tribunal assentou que não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 



    No caso dos autos, a despeito da utilização da referida teoria na fundamentação do acórdão recorrido, é certo que o entendimento do Tribunal de origem se amparou na efetiva aprovação do candidato após realização de novo exame psicotécnico. Por essa perspectiva, o fato consumado diz respeito à efetiva aprovação do candidato em todas as etapas do concurso, e não com a consolidação de uma investidura precária, de candidato não aprovado, em razão do simples decurso de tempo. 



    Assim, verifica-se que divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, a fim de apreciar a efetiva aprovação do candidato no teste psicotécnico, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal”. (grifos nossos)



     



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil. 



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de setembro de 2023 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente